Tribunal: TJDFT
Processo: 0716495-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0716495-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE CALIXTA ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por SIMONE CALIXTA ARAUJO contra a decisão de ID 157255031, proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal nos autos do Processo Comum n. 0714185-79.2023.8.07.0016, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na ocasião, após a emissão da Nota Técnica pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS, em reavaliação o Juízo manteve a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, requerida para compelir o ora agravado a fornecer ou custear o tratamento medicamentoso prescrito. Nas razões recursais, a agravante informa que foi diagnosticada com Portadora de Síndrome de POEMS[1] (CID 10 47.7) com quadro de polineuropatia grave, alterações cutâneas, trombose de vela jugular e pico monoclonal e que a médica hematologista do Hospital de Base do Distrito Federal, responsável pelo acompanhamento médico, lhe prescreveu tratamento quimioterápico com protocolo à base de Bortezomibe[2] uma vez que não há outra medicação disponível para tratar a doença da agravante. Noticia que medicação já possui registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA mas não faz parte do padrão de tratamentos realizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS. Apresenta laudo médico que demonstra a eficácia, eficiência, efetividade, adequação, segurança, necessidade, imprescindibilidade e insubstitutibilidade do tratamento pretendido. Registra, ainda, que não tem condições de arcar com tratamento, pois aufere renda familiar mensal de aproximadamente um salário mínimo. A agravante afirma, ainda, que a demora no fornecimento do tratamento representa riscos de agravamento do quadro geral de saúde e possibilidade de diminuição da eficácia e segurança dos resultados do tratamento, de modo que poderá ocasionar piora da condição de saúde, complicações adicionais, aumento do sofrimento, aumento do custo do tratamento, piora da qualidade de vida e perda da oportunidade de tratamento. Informa que a agravante, no momento, apresenta sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral, risco de debilidade/perda de membro, sentido ou função e risco de perda/deformidade permanente de membro, sentido ou função. Invoca os entendimentos fixados pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, no Tema 106, para fundamentar o seu pleito. Assim, requer, em suma: a antecipação da tutela de forma liminar, para que o agravado seja compelido a fornecer, no prazo de 10 (dez) dias, o medicamento mencionado de forma periódica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica comprobatória da necessidade, imprescindibilidade e eficácia do tratamento; e no mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão recorrida, confirmando a antecipação da tutela recursal. Deferida a antecipação dos efeitos da tutela em sede recursal para determinar ao Agravado que fornecesse semanalmente a medicação BORTEZOMIBE 3,5mg, na dose de 2,32 mg, durante 8 (oito) meses, totalizando 32 (trinta e dois) frascos, nos termos prescritos na receita de ID 152410926, até o julgamento do mérito do presente recurso, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a contar do décimo dia seguinte ao da intimação dessa decisão Transcorreu em branco o prazo para contrarrazões em 26/6/2023 (ID 48276093). Interposto Agravo Interno pelo Distrito Federal, ID 46466985, em que alega em que alega a exiguidade do prazo para cumprimento da decisão e o excesso das astreintes, considerando que o medicamento não é padronizado e não possuía estoque na rede pública, solicitando a revogação da decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal, com a fixação de prazo razoável para cumprimento da obrigação e extinção da pena de multa e, se for o caso, a determinação de sequestro de verba pública. Apresentadas as Contrarrazões pela Agravada, Sra. Simone, ID 46602129, defende o acerto da decisão em face da necessidade imediata do fornecimento do medicamento para efetivação do tratamento e preservação da saúde da Agravada; de modo que há inversão do perigo da demora. Entende que o prazo não era exíguo e informa que apesar de intimado o Distrito Federal em 4/5/2023, até a data de 12/5/2023 ainda não havia cumprido a decisão. Aduz, portanto, a necessidade das medidas coercitivas para cumprimento da obrigação, sela pela imposição de astreintes ou pelo sequestro de verbas. Ao final requer o desprovimento do Agravo Interno, ou o provimento do Agravo de Instrumento julgando prejudicado o Agravo Interno. Sem preparo, haja vista o deferimento da gratuidade de justiça pelo Juízo de origem (ID 148241115). Nos autos de origem, verifica-se que em 12/5/2023 consta a informação do Distrito Federal de que a medicação se encontrava à disposição da Agravante/Agravada, Sra. Simone, (ID159078420); e petição desta informando o cumprimento da tutela deferida (ID 159409400). Ainda, proferida Sentença julgando procedente o pedido inicial e confirmando a tutela deferida em sede recursal, a qual segue juntada ao presente Agravo, ID 50541046. É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que foi prolatada sentença no dia 21/06/2023 (ID 162148193 origem), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido do autor, para confirmar em toda a sua extensão os termos da tutela deferida nos autos, declarando, por conseguinte, resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão denegatória/concessiva de liminar. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Por via de consequência, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 25 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator